Tribunal: TJDFT
Processo: 0720155-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720155-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JONATHAN MENDES DE SOUSA IMPETRADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por JONATHAN MENDES DE SOUSA contra atos imputados ao PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. No bojo do presente mandamus, pretende o impetrante a concessão de segurança para anular questão lançada à prova objetiva referente ao concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Sustenta que, na referida prova objetiva, constou a questão de número 31 (prova tipo C – voltada ao cargo 103), disposta na etapa de conhecimentos específicos, a qual comportara conteúdo não disposto em edital. Defende que a referida questão deve ser anulada, circunstância a qual daria ensejo à reclassificação do impetrante no certame e à convocação do candidato para a realização da fase pertinente ao Curso de Formação. Assim, requer a concessão liminar da segurança, a fim de anular a mencionada questão de prova e obrigar as autoridades coatoras a reclassificarem o impetrante na listagem de aprovados do concurso. No mérito, requer a confirmação do pedido liminar formulado, com a anulação da questão impugnada e as consequentes reclassificação do candidato e convocação deste para o Curso de Formação. É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização do mesmo ato. Confira-se: Art. 6o . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas considerações, extrai-se das documentações acostadas aos autos que o(a) Secretário(a) de Governo do Distrito Federal indicado como autoridade coatora não produziu os atos administrativos impugnados, em especial os relacionados à manutenção da questão de prova objetiva relacionada ao concurso público do qual participa o impetrante. Nos autos, verifica-se, em verdade, que tais atos foram realizados ou produzidos pela 1a impetrada, IADES, banca examinadora responsável pela realização do certame em todas as suas etapas, conforme se depreende do teor do item 1.1 do Edital que integra o presente writ (ID Num. 47021404). Nesse contexto, tendo em vista que a 1a impetrada, responsável direta pelos atos realizados na gestão do concurso público, agiu por delegação estatal, torna-se imperioso trazer à baila o teor da Súmula n. 510 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Súmula n. 510, STF – Praticado ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Conforme orienta o supracitado enunciado sumular, tratando-se de ato produzido em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação do referido agente como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Dessa forma, no caso em apreço, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora, contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos, é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o mandamus pela parte a qual entende como lesado o seu respectivo direito líquido e certo. Portanto, tendo em vista que apenas a 1a impetrada possui legitimidade passiva para integrar o feito mandamental, apenas contra ela o writ deve seguir. Por consequência, devendo o polo passivo da demanda ser ocupado, exclusivamente, pela banca examinadora realizadora do concurso, caracterizada está a ilegitimidade passiva do 2a impetrado(a), Secretário(a) de Governo Distrital. Nesse sentido, já entendeu esta Eg. 1a Câmara Cível em caso correlato. A conferir: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo. 2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429290, 07046813420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Saliente-se, ainda, que o caso em tela não comporta a aplicação da Teoria da Encampação, consagrada pelo teor da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez inexistente hierarquia funcional entre o Distrito Federal e a banca examinadora, parte contratada pelo Estado e praticante dos atos impugnados. Assim, considerada a ilegitimidade passiva da autoridade distrital destacada, afasta-se a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte de Justiça para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que o caso difere da hipótese lançada ao art. 21, inciso II, da norma regimental desta Casa (RITJDFT). Nesse contexto, torna-se imperiosa a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal, dado o caracterizado exercício de função pública pela banca examinadora a qual passa a ocupar, exclusivamente, o polo passivo da demanda. Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE DEFENSOR PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU ENTIDADE DELEGATÁRIA DE ATRIBUIÇÕES DE PODER PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DA DEMANDA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. No mandado de segurança, o polo passivo é integrado pela pessoa jurídica de direito público ou entidade delegatária de atribuições de poder público. 2. No caso, a Comissão de Concurso da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco delegou para o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE a atribuição para a elaboração, correção e aplicação das provas e das fases referentes ao concurso público para ingresso na carreira de Defensor Público. Verifica-se que também foi delegada ao CEBRASPE a atribuição de analisar os recursos dos candidatos referentes a todas as fases do certame. 2.1. Por essa razão, a entidade privada está no exercício de atividade pública, sendo possível, em tese, questionar o ato do apelado por meio de mandado de segurança, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 12.016/2009. 2.2. Ocorre que os poderes delegados à autoridade impetrada foram atribuídos pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco. Assim, a parte passiva do mandado de segurança será a pessoa jurídica de direito público que é integrada pela entidade que delegou ao CEBRASPE as atribuições referentes ao concurso público. (...). 3. A respeito da competência para processamento e julgamento do mandado de segurança, deve-se anotar que os atos de autoridade são praticados em três esferas públicas apenas: federal, estadual e distrital e municipal. É importante perceber que para todas as três esferas de poder público existem comandos expressos de competência nas leis de organização judiciária dos tribunais dos estados e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, bem como na Constituição Federal, para os casos de impetração de mandado de segurança. Atente-se, com efeito, às lições do saudoso Hely Lopes Meirelles a esse respeito: "Nas comarcas onde haja Varas privativas das Fazendas Públicas o juízo competente para mandado de segurança será sempre o dessas varas, conforme o ato impugnado provenha de autoridade federal, estadual ou municipal, ou de seus delegados, por outorga legal, concessão ou permissão administrativa. O que não se concebe é que, havendo juízos especializados, possam as Varas Cíveis comuns conhecer e decidir mandados de segurança contra atos de autoridade delegada do Poder Público, visto que a competência dos juízes cíveis é unicamente para solucionar questões de direito privado, entre particulares, e não de Direito Público, entre os administradores e a Administração". (In Mandado de Segurança, RT, 12a edição, p. 43.). Assim, a atribuição de competência para uma Vara Cível, no presente caso, não pode ser logicamente concebida, pois, ou o ato praticado é tipicamente de império, nos termos do art. 1o, § 1o, da LMS e a competência é definida pelo art. 26, inc. III, de nossa Lei de Organização Judiciária, ou simplesmente não é o caso de impetração do mandamus. 4. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência absoluta suscitada de ofício. Sentença desconstituída. (Acórdão 1200219, 07279807620188070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 27/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, exclusivamente em relação ao(à) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, com arrimo no art. 485, inciso VI c/c § 3o, do Código de Processo Civil; e determino a remessa dos autos a uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal para prosseguimento do writ em relação à legítima parte impetrada. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 25 de maio de 2023 14:47:22. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora